Tribunal: TJMT
Processo: 0017088-33.2009.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 0017088-33.2009.8.11.0041
Recorrente: HÉLIO ANTUNES BRANDÃO FILHO e MARTHA SÍLVIA ZAIDEN MAIA BRANDÃO
Recorrido: JURENE MARIA CORREA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por HÉLIO ANTUNES BRANDÃO FILHO e MARTHA SÍLVIA ZAIDEN MAIA BRANDÃO (id 35574963) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 25849481):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA DOS RÉUS COMPROVADA – DEVER DE REPARAR - MORTE DE FILHO MAIOR - FAMÍLIA DE BAIXA RENDA - PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA MÃE – PENSÃO DEVIDA – DANOS MORAIS – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – RECURSO DA AUTORA PROVIDO E DOS RÉUS NÃO PROVIDO. “Segundo a jurisprudência do STJ, todavia, tratando-se de família de baixa renda, há presunção relativa de dependência econômica entre seus membros, sendo devido o pagamento de pensão, como dano material.” (EDcl no REsp 1825209). O valor da reparação por dano moral deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes, e comporta majoração se mostrar-se ínfimo para o contexto da lide.” (TJMT, RAC 0017088-33.2009.8.11.0041, Des Rubens de Oliveira Santos Filho, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/11/2019)
Os Embargos de Declaração id 27011975 foram rejeitados, conforme acórdão id 32554453.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo, uma vez que haveria violação ao artigo 1.022, II do CPC ao deixar de apreciar o ponto crucial para o deslinde da demanda, qual seja, o fato de que o pedido de pensionamento baseado em prova da dependência econômica se tratava de inovação recursal.
Aduz que existiu violação ao artigo 329, I e II do CPC, salientando que a tese sobre ser ou não pertencente a família de baixa renda não foi discutida nos autos, motivo pelo qual não pode constar na fundamentação.
Sustenta que houve o prequestionamento da matéria, inclusive via Embargos de Declaração.
Especificamente em relação ao efeito suspensivo, aduz que o processo deve ser suspenso até o julgamento do mérito, evitando que seja executado provisoriamente, o que configura o periculum in mora.
Por fim, afirma que resta demonstrada a probabilidade do direito, ante a flagrante ofensa aos dispositivos legais invocados.
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 36783460 e 36831963.
O efeito suspensivo foi concedido na decisão id 37004489.
Foram apresentadas as contrarrazões id 39553991, postulando pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de Recursos Repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Suposta violação aos artigos 329, I e II e 1.022, II, ambos do CPC.
Pressupostos recursais satisfeitos.
Assevera a parte Recorrente que o acórdão teria violado o artigo 1.022, II do CPC ao deixar de apreciar o ponto crucial para o deslinde da demanda, qual seja, o fato de que o pedido de pensionamento baseado em prova da dependência econômica se tratava de inovação recursal.
E ainda, afirma que existiu violação ao artigo 329, I e II do CPC, salientando que a tese sobre ser ou não pertencente a família de baixa renda não foi discutida nos autos, motivo pelo qual não pode constar na fundamentação.
Em leitura do acórdão id 25849481, que julgou o mérito da Apelação, bem como do id 32554453, que analisou os Embargos de Declaração, verifica-se que a tese levantada pela parte Recorrente não foi analisada sob o prisma de ser ou não inovação recursal, podendo vir a ser reconhecida aludida omissão.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada no acórdão, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, ratifico o efeito suspensivo deferido e dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se.
Intimem-se.
Cuiabá, 27 de maio de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi